Tribunal: TJDFT
Processo: 0746294-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0746294-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDEVANIA DE SOUSA JATOBA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela CLAUDEVANIA DE SOUSA JATOBÁ contra a decisão Id 213003904 do processo referência, proferida na ação declaratória c/c indenizatória, movida em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, a qual declinou da competência para julgamento da ação para uma das Varas Cíveis da Comarca de Guarulhos/SP. Em suas razões recursais Id 65686548, primeiramente, a agravante defende o cabimento do recurso em face do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Esclarece que a relação submetida a Juízo é de consumo e, em processos desta natureza, o CPC preleciona ser facultativo à parte ingressar com a demanda no foro do seu domicílio ou no domicílio da ré, que, neste caso, possui sede em Brasília/DF. Requer, assim, seja concedido o efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento e, no mérito, dar provimento ao recurso para, reformando a decisão objurgada, declarar competente o Juízo a quo para processar e julgar a ação originária. Sem preparo, em razão de pedido de gratuidade de justiça. É o relatório do necessário. DECIDO. Primeiramente, tocante à gratuidade de justiça, observo que a parte recorrente demonstra que é beneficiária do programa de assistência social BOLSA FAMÍLIA (Id. 65686550), motivo pelo qual defiro a benesse legal nesta instância recursal, na forma do art. 99, § 7o, do CPC. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, visto que os autos originários poderão ser enviados para comarca vinculada a Tribunal diverso. Ademais, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pelo Colegiado da Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, o foro competente para processamento da demanda, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Dispensada a intimação do agravado em razão da ausência de citação na origem. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora